Tribunal: TJDFT
Processo: 0013360-87.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO NÃO EFETUADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXA MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 NÃO VERIFICADA. TABELA PRICE. NÃO ABUSIVA. COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDADA CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de ausência de impugnação específica da r. sentença suscitada em sede de contrarrazões rejeitada, em face de coerência argumentativa na tese apresentada pela parte apelante, que enfrenta os termos da sentença, conforme dicção do artigo 514, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da interposição do recurso.
2. A consignação em pagamento não tem o condão de desconstituir a mora contratual, nem de impedir que o credor tome medidas restritivas para o cumprimento do contrato entabulado, pois não cabe ao Poder Judiciário retirar garantias contratuais e legais do credor, tais como a cobrança de valores pecuniários pendentes ou a inclusão do nome do apelante nos serviços de proteção de crédito, cuja legalidade é reconhecida pela jurisprudência pátria.
3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como na espécie.
4. A utilização da tabela price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional.
5. É indevida a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa, devendo a sua cobrança incidir isoladamente no período de inadimplemento contratual e em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.
6. Correta a sentença que declarou ilegais e abusivas as cobranças de registro de contrato, inclusão de gravame, serviços de terceiros e demais cobranças a título de serviços de recebimento por parcela, portanto ausente o interesse recursal nesse particular.
7. Carece de interesse recursal a parte autora/apelante quanto à alegação de compensação de honorários.
8. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.